Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento ajuizada pelo agravado, afastou a prejudicial de prescrição e as preliminares arguidas. Em face do acórdão que julgou o referido recurso (n.o 1270159), cuja ementa a seguir se reproduz, o recorrente opôs embargos de declaração (Id n.o 19110850): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO. I – Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial, e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações. Assim, não se exige prova, bastando a afirmação da pertinência da ação. II – À luz da teoria da asserção, porque o Banco do Brasil ostenta legitimidade passiva em ação na qual se busca o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques ilícitos na conta PASEP, a competência é da Justiça Comum. III – O prazo prescricional para o ajuizamento de ações que visem a apurar desfalques ocorridos nas contas do Fundo PIS/PASEP é de dez anos, consoante disposição contida no art. 205 do CC, iniciando-se sua contagem a partir do conhecimento do fato e da extensão de suas consequências (teoria da actio nata), in casu, da data em que foi realizado o saque do montante à disposição do autor no aludido fundo. IV – Negou-se provimento ao recurso. Intimado, o recorrente se manifestou sobre a intempestividade dos embargos (Id n.o 19430580). DECIDO. Os artigos 932, III, e 1.019, do CPC autorizam o Relator a não conhecer do recurso quando for manifestamente inadmissível, sobretudo se há vício insanável. Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão impugnado foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) de 13.08.20 (quinta-feira). A publicação, portanto, ocorreu em 14.08.20 (sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal de 5 (cinco) dias no primeiro dia útil seguinte, isto é, em 17.08.20 (segunda-feira). Assim, o último dia para a interposição dos embargos de declaração foi 21.08.20 (sexta-feira). Contudo, a petição recursal somente foi protocolada em 28.08.20 (Id n.o 19110850), em desacordo com a contagem disciplinada no art. 224 e fora do prazo estabelecido no art. 1.023, ambos do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator